Tribunal: TJDFT
Processo: 0710834-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710834-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESTANISLAU GOMES CARDOSO D E C I S Ã O Vistos e etc. Na origem, perante o ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, ESTANISLAU GOMES CARDOSO ajuizou liquidação de sentença individual de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar no 0712810-37.2023.8.07.0018 em desfavor do DISTRITO FEDERAL referente ao processo coletivo no 32.159/97, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O DF apresentou impugnação (ID 183306442, dos autos de origem) defendendo, entre outros temas, (a) que haveria excesso na execução, visto que deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária, (b) a determinação de limitação temporal objetiva no título executivo (27/04/1997), (c) a aplicação do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 a partir de sua vigência, devendo incidir a SELIC a partir de 09 de dezembro de 2021. Por decisão (ID 186751055, dos autos de origem), o ilustre Juízo a quo rejeitou a impugnação. Contra referida decisão, o DISTRITO FEDERAL interpôs o presente Agravo de Instrumento reiterando as teses rejeitadas em primeiro grau, inclusive questionando a legitimidade ativa do exequente (ID 57058945). Esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 57181191) É o necessário. Passo a decidir. A suspensão determinada pela d. Câmara de Uniformização nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21) alcança a questão sobre a qual versa o presente recurso, como se colhe do trecho da ementa abaixo reproduzida: “3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15” (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024 – grifei). Com essas considerações, suspenda-se o presente feito, por 90 (noventa) dias, para aguardar o julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21), com publicação do acórdão paradigma, para aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC. Os autos devem vir conclusos, decorrido o prazo da suspensão, ou com a publicação do respectivo acórdão do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21). O presente recurso deverá ser julgado em conjunto com o Agravo de Instrumento no 0721837-64.2024.8.07.0000, o qual pretende o prosseguimento do cumprimento de sentença, independente do trânsito em julgado do presente agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator